Tribunal: TJPA
Processo: 0801002-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801002-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMILCAR BENASSULY MOREIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Amílcar Benassuly Moreira Neto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 72.833,98, movida pelo Banco da Amazônia S/A. O agravante impugnou a validade do título executivo, alegando tratar-se de contrato de abertura de crédito sem liquidez ou exigibilidade, apontando também cláusulas abusivas e excesso de penhora, além de questionar a constitucionalidade da Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário; (ii) verificar a validade do título executivo diante da alegação de se tratar de contrato de abertura de crédito; (iii) analisar a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas e de reconhecimento de excesso de penhora por essa via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível somente para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, como vícios objetivos do título executivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A discussão sobre cláusulas abusivas, capitalização de juros e excesso de penhora demanda produção de provas, o que inviabiliza sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, ainda que represente abertura de crédito em conta-corrente, desde que acompanhada dos documentos exigidos pelo art. 28 da Lei nº 10.931/2004, como extratos e planilhas demonstrativas.

A jurisprudência do STJ distingue a cédula de crédito bancário do simples contrato de abertura de crédito, afastando a incidência automática da Súmula 233/STJ.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) não é suficiente, por si só, para afastar a executividade do título, tampouco autoriza revisão contratual pela via da exceção de pré-executividade.

A alegação de excesso de penhora também requer análise de elementos fáticos, como avaliação de bens, sendo incabível a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A cédula de crédito bancário emitida com base no art. 28 da Lei nº 10.931/2004 constitui título executivo extrajudicial, ainda que represente operação de crédito rotativo ou abertura de crédito.

A discussão sobre cláusulas abusivas e excesso de penhora é incabível na via da exceção de pré-executividade, por demandar prova técnica e avaliação específica.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta, por si só, a executividade da cédula de crédito bancário regularmente emitida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015, art. 803, parágrafo único; CDC, arts. 6º, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.291.575/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013; STJ, AgInt no AREsp 2106421/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.10.2022; TJSP, AI 234145969.2023.8.26.0000, rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 25.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por AMÍLCAR BENASSULY MOREIRA NETO, tendo como Agravado BANCO DA AMAZONIA SA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Amílcar Benassuly Moreira Neto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0066899-95.2014.8.14.0301, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A.

Na origem, o agravante figura como executado na referida execução fundada em cédula de crédito bancário, cujo valor executado perfaz o montante de R$ 72.833,98 (setenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).

O agravante apresentou exceção de pré-executividade, impugnando a certeza, liquidez e exigibilidade do título, alegando vícios formais e materiais na cédula, os quais, segundo sua tese, inviabilizariam a pretensão executiva. O juízo a quo indeferiu a exceção, considerando válida a via executiva adotada e reconhecendo a cédula como título executivo extrajudicial idôneo.

Afirma que não houve contratação de mútuo, mas mera disponibilização de limite de crédito via “cheque especial”, o que descaracteriza a natureza de cédula de crédito bancário, conforme exigido pela Lei n.º 10.931/2004. Sustenta que contratos de abertura de crédito, mesmo acompanhados de extratos, não constituem títulos executivos. Argumenta que a tentativa de atribuir à avença força executiva mediante a emissão de cédula derivada de obrigação inexigível representa fraude à lei.

Apresentou planilha demonstrando que o valor atualizado devido seria de R$ 31.999,27, considerando os encargos legais, revelando uma diferença acentuada, o que indica excesso de execução.

O agravante aduz também que foram aplicadas cláusulas abusivas e encargos excessivos, tais como juros remuneratórios de 3,2% ao mês (45,93% ao ano), capitalização mensal e multa de 2%, tudo de forma cumulativa, contrariando os princípios da boa-fé, da equidade e da proteção ao consumidor, conforme artigos 6º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é pacífica às relações com instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

Por fim, sustenta questão de ordem pública: a inconstitucionalidade da Lei n.º 10.931/2004, ao menos na parte que confere força executiva a obrigações incertas, ilíquidas e inexigíveis, em afronta à Constituição Federal e à Lei Complementar n.º 95/1998, por vício de redação legislativa e violação aos princípios do devido processo legal e da legalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com o reconhecimento da nulidade do título e da execução, ou subsidiariamente, a limitação dos encargos aos parâmetros legais, mediante revisão do contrato, afastamento das cláusulas abusivas e adequação do valor exigido ao montante efetivamente devido.

Foi deferido o efeito suspensivo na decisão interlocutória ID 24703946.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 25627192.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução promovida pelo recorrido, Banco da Amazônia S/A, bem como da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do eventual excesso de penhora sobre bem imóvel do executado.

O agravante sustenta que a execução não se funda em título executivo extrajudicial válido, sob o argumento de que a cédula de crédito bancário teria origem em contrato de abertura de crédito e que, portanto, estaria contaminada pelos óbices da Súmula nº 233 do Superior Tribunal de Justiça. Alega ainda que o valor atribuído ao título não apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, apontando para suposta capitalização irregular de juros, ausência de planilhas claras e aplicação do CDC.

Inicialmente, a exceção de pré-executividade somente é admitida para a discussão de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço.
Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (grifos nossos)

No caso dos autos, a análise de suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como a alegação de cláusulas abusivas ou excesso na constrição patrimonial, demandaria, inevitavelmente, instrução probatória, razão pela qual não se mostra adequada a via eleita.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo agravante, a execução não se baseia em simples contrato de abertura de crédito, mas sim em Cédula de Crédito Bancário, instrumento dotado de força executiva por expressa previsão legal (Lei nº 10.931/2004, art. 28), desde que preenchidos os requisitos formais de emissão.

Relembre-se que a própria jurisprudência da Corte Superior evoluiu no sentido de reconhecer a cédula de crédito bancário como título executivo, mesmo quando originária de operação de abertura de crédito, desde que emitida com base na legislação vigente, especialmente quando acompanhada de extratos e planilhas que demonstrem os valores e encargos incidentes. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE .
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art . 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL . LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, no julgamento do REsp 1 .291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576/STJ -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2106421 SC 2022/0107196-9, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) (grifos nossos)

Não há falar, pois, em incidência automática da Súmula 233 do STJ, que se refere exclusivamente ao contrato de abertura de crédito, desprovido da formalização na forma de cédula de crédito bancário. A jurisprudência atual distingue adequadamente tais figuras contratuais, reservando à CCB tratamento próprio, com previsão legal expressa de executividade.

Quanto ao argumento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora se reconheça a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), tal constatação, por si só, não basta para infirmar a executividade do título, tampouco legitimar a revisão contratual em sede de exceção de pré-executividade

Por fim, no tocante à alegação de excesso de penhora, verifica-se igualmente a necessidade de dilação probatória e de prévia avaliação dos bens, sendo matéria também insuscetível de exame pela via excepcional da exceção de pré-executividade. Nesse sentido:

Execução. Decisão que não conheceu do pedido formulado em exceção de pré-executividade. Alegação de excesso de penhora. Afirmação de que o laudo pericial indica que o valor dos bens penhorados é muito superior ao do débito. Questão que não constitui matéria de ordem pública, não tendo sido arguida em manifestação anterior. Consideração de que, como foram levados a hasta pública somente parte ideal dos imóveis pertencente à executada, não se vislumbra, de plano, o alegado excesso de penhora. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23414596920238260000 São Paulo, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 25/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024)
(grifos nossos)

Logo, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com os elementos constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, por estar devidamente fundamentada na legislação e jurisprudência aplicável.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025